Tribunal: TJMT
Processo: 0000601-06.2003.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000601-06.2003.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ACACIO MACIEL DE CAMPOS - CPF: 567.638.161-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS FLORENCIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS FLORENCIO DIAS DE CARVALHO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - PRONÚNCIA - MOTIVO FÚTIL NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA -
DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DESENTENDIMENTO DE IRRELEVANTE IMPORTÂNCIA - QUALIFICADORA MANTIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ACÓRDÃO DO TJMT -
ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

A existência de
“discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(AgRg no AREsp nº 1335759/GO),
“cabendo

ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000601-06.2003.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE(s):

ACACIO MACIEL DE CAMPOS

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ACACIO MACIEL DE CAMPOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE 1º grau NU 0000601-06.2003.8.11.0006 - Código 24392), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] – art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP – (fls. 839/845 - ID 160930848).

O recorrente sustenta que a qualificadora do motivo fútil não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja afastada a qualificadora (fls. 871/875-ID 160930854).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 879/883 - ID 160930858).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 884 - ID 160930859).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA [ART. 121, § 2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] - 1. ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL - EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO PRÉVIA - INVIABILIDADE - A DISCUSSÃO, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA, NESTA FASE PRELIMINAR DO FEITO, DECOTAR A QUALIFICADORA - 2. AS QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS, POIS TAMBÉM VIGORA QUANTO A ELAS O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - PRONÚNCIA - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOJUS ACCUSATIONIS EM PLENÁRIO DO JÚRI - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Kátia Maria Aguilera Rispoli, procuradora de Justiça – fls. 893/902-ID 151845693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 25/12/00, por volta das 04:20hs, o denunciado, imbuído de animus necandi, efetuou golpes de faca na vítima Luiz Carlos Florêncio, tentando matá-la, atingindo-a na região do tórax, cervical e pescoço, conforme docs. de fls. 50, 52 e Laudo Indireto de fls.60, que somente não se consumou por motivos alheios a sua vontade, qual seja, ter sido a vítima prontamente socorrida.

[...] a vítima se encontrava dançando numa festa de Natal na residência de propriedade de Cristina Gomes da Silva, quando, o denunciado que também lá se encontrava, disse ao mesmo que ele gostava de aparecer e, após a resposta da vítima o qual lhe disse que o denunciado não havia sido convidado, desferiu um tapa no rosto da vítima, sacou de uma faca e pespegou-lhe três facadas, tendo foragido logo em seguida. [...]

Urge consignar que o denunciado agiu por motivo fútil, ou seja, por ter discutido com a vítima. [...]

Em assim agindo, o denunciado encontra-se incurso na sanção prevista no art.121, §2º, II, c/c art.14, II do CP [...]
”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, promotor de Justiça - fls. 16/17 - ID 160930839).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (f 1. 07), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 09), Prontuário Médico (fls. 51/62) e Laudo Indireto (fls. 64/65).

Compulsando os autos, verifica-se que há indícios suficientes de autoria quanto à pessoa do acusado, mormente pela sua confissão. Vejamos.

O acusado, Acácio Maciel de Campos [...]

A testemunha, Meire Tetuliana de Oliveira [...]

A testemunha, Manoel Natalino Dias de Carvalho [...]

A testemunha Severino dei Almeida [...]

A confissão do acusado e as declarações das testemunhas encontram-se em harmonia com as demais provas colhidas nos autos, verificando-se a presença de indícios suficientes de autoria delitiva quanto a pessoa do acusado.

Assim, analisando detidamente as provas coligidas, não vislumbro, a priori, qualquer circunstância estreme de dúvida que exclua a ilicitude da conduta do acusado, ou que afaste os indícios de autoria.

Considerando o acervo probatório coligido aos autos, o réu deve ser pronunciado, devendo sua tese defensiva ser apreciada pelo Conselho de Sentença. [...]

Quanto à qualificadora imputada ao acusado, prevista no artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil), do Código Penal, é sabido que somente quando manifestamente improcedente é que a mesma deve ser repelida pela Pronúncia. E esta não é a situação estampada nos autos, porquanto pelos depoimentos das testemunhas e pelo interrogatório do acusado restou parcialmente justificada essa circunstância que supostamente qualifica o crime.

No caso concreto, verifica-se do conjunto probatório a possível presença da qualificadora do motivo fútil pois supostamente o réu teria praticado o crime após uma discussão banal com a vítima.

Logo, a submissão dessas elementares ao conhecimento do Juiz Natural, in casu, o Tribunal do Júri é medida necessária.

Limito-me a não tecer maiores comentários e digressões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da mesma, a fim de não influenciar, indevidamente, na soberana decisão dos Srs. Jurados componentes do Conselho de Sentença. [...]

Ex positis, PRONUNCIO o acusado ACÁCIO MACIEL DE CAMPOS, [...] como incursos nas sanções previstas no Artigo 121, § 2°, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...]”
(Helicia Vitti Lourenço, juíza de Direito - fls. 839/845-ID 160930848)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 34), Prontuário Médico do Hospital São Luiz (fls. 74/91) e Laudo Indireto nº 070502.01L (fls. 93/94), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Luis Carlos Florêncio, vítima (fls. 45/46), Manoel Natalino Dias de Carvalho, primo da vítima (fls. 33 e fls. 70), Meire Tertuliana de Oliveira, testemunha (fls. 36), Antônio Maciel de Campos, testemunha (fls. 37),

Cristina Gomes da Silva, testemunha (fls. 40), Severino de Almeida, testemunha (fls. 41/42), e o interrogatório de ACACIO MACIEL DE CAMPOS, recorrente (fls. 43/44).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Meire Tertuliana de Oliveira, Manoel Natalino Dias de Carvalho, Severino de Almeida, bem como o interrogatório do recorrente (Relatório de Mídias - ID 160930841).

Dito isso, vejamos.

O recorrente ACACIO MACIEL DE CAMPOS e a vítima
Luiz Carlos Florêncio encontravam-se comemorando o Natal [25.12.2000] na casa de Cristina Gomes da Silva [testemunha]. Por volta das 4h20min, o recorrente desferiu ao menos 3 (três) golpes de arma branca [faca] que atingiram a vítima nas regiões do tórax, cervical e pescoço. A vítima foi levada ao Hospital São Luiz, submetida a cirurgia e permaneceu internada, em recuperação, por 4 (quatro) dias (
fls. 74/91 e fls. 93/94), a caracterizar lesões contusas com aparente letalidade.

A tentativa de homicídio teria sido praticada durante uma discussão supostamente iniciada pelo recorrente, o qual teria afirmado que a vítima
“gostava de aparecer”
e desferido um tapa em seu rosto
,
conforme declaração da vítima, na Delegacia de Polícia (fls. 45/46) e depoimentos testemunhais de
Manoel Natalino Dias de Carvalho,
em ambas as fases da persecução penal
(fls. 33 e fls. 70 e Relatório de Mídias - ID 160930841).

A escusa do recorrente de que teria sido a vítima quem lhe desferiu um tapa mostra-se isolada.

A existência de
“discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(AgRg no AREsp nº 1335759/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 8.10.2018).

Nessa hipótese,
a qualificadora [do motivo fútil] tem suporte em elemento fático,
“cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

A propósito, destaca-se o
Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(
www.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, a qualificadora [motivo fútil] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023